Tribunal: TCU
Processo: 021.818/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4059/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em desfavor do Instituto Francisco Torres de Carvalho para o Desenvolvimento Social, Educacional, Cultural e Tecnológico e de José Carlos de Carvalho Parente, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio BNB/Fase 2011/131, firmado entre o Banco do Nordeste do Brasil S.A. e o Instituto Francisco Torres de Carvalho para o Desenvolvimento Social, Educacional, Cultural e Tecnológico e que tinha por objeto a execução do projeto intitulado "EXPOSAL 2011 - Feira de Negócios, Arte e Cultura do Interior de Pernambuco", visando "promover a exposição e a promoção de produtos e serviços de empresas, entidades públicas e privadas do sertão de Pernambuco, bem como incentivar a arte e a cultura regionais, apoiando o desenvolvimento do empreendedorismo, as raízes culturais e artísticas locais, contribuindo para o crescimento econômico e o desenvolvimento regional". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre o encaminhamento da prestação de contas dos responsáveis, em 30/6/2012 (peça 12) e o parecer sobre relatório técnico final, de 5/8/2020 - análise técnica da prestação de contas final (peça 27); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 112-115); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; e (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 021.818/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Francisco Torres de Carvalho Para o Desenvolvimento Social, Educacional, Cultural e Tecnologico (08.979.347/0001-30); Jose Carlos de Carvalho Parente (XXX.969.604-XX). 1.2. Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.